Tribunal: TJDFT
Processo: 0019024-93.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLÁUSULA PENAL.
1. Sociedades empresárias do mesmo grupo societário, que integram a cadeia de consumo, são partes legítimas nas demanda de resolução de promessa de compra e venda.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato.
3. Inaplicabilidade da Lei 13.786/18 aos contratos celebrado antes de sua entrada em vigor.